Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. SEGUNDA IMPUGNAÇÃO. ELABORAÇÃO DOS CÁULCOS. CRITÉRIOS. PRECLUSÃO.
I. Transcorrido o prazo de 15 dias sem o pagamento voluntário, iniciou-se o prazo de 15 dias para o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentar impugnação, ocasião em que poderia ter alegado o excesso de execução, impugnando os parâmetros dos cálculos apresentados pelo credor (Artigo 525, V do CPC).
II. A segunda impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor, ainda que posterior a nova penhora, deve ser rejeitada, sobretudo se tem por objeto matérias que deveriam ter sido arguidas na primeira impugnação, dados os efeitos da preclusão.
III. Negou-se provimento ao recurso.